Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO DOBRADA – ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Trata-se de pretensão de reparação material e moral em que o autor narra que é cliente do requerido e que em setembro de 2019 constatou a cobrança indevida de débito parcelado em seu cartão de crédito (compra realizada por outra pessoa, que não ele, em julho/2019 junto à companhia aérea TAP – Transporte Aéreo Portugal, no valor de R$ 6.578,70 parcelado em 10 prestações de R$ 657,87). Afirmou também que como já havia sido ressarcido judicialmente de uma das dez parcelas (processo no 0754994-53.2019.8.07.0016), pretende nestes autos a compensação material de R$ 5.902,83 em dobro acrescidos de indenização por danos morais.
3. Em contestação, o banco reconheceu a cobrança indevida realizada e afirmou que, ao ser procurado pelo autor, administrativamente, resolveu a questão ao lhe disponibilizar crédito de R$ 3.758,70 na fatura com vencimento em 08/05/2020 (ID Num. 28000148 - Pág. 2), além de ter-lhe pago R$ 3.000,00 em 14/04/2021. Pugnou pela improcedência de ambos os pedidos, uma vez que o valor pago pelo consumidor já havia sido integralmente reembolsado.
4. Merece pequeno reparo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o réu à restituição dobrada de R$ 3.758,00, tão somente quanto ao valor a ser restituído. A uma, porque a requerida não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar tenha, de fato restituído extrajudicialmente as quantias indevidamente cobradas do autor e ora discutidas nestes autos. Isso porque na petição de ID Num. 28000810 - Pág. 1 o autor elucida que, realmente, houve a devolução de R$ 3.758,00 na fatura vencida em maio de 2020, contudo tal valor se refere à outra operação igualmente contestada pelo consumidor junto ao réu (financiamento), e sem vínculo com o objeto destes autos. O autor esclareceu também que na mesma fatura houve a devolução daquele valor principal, bem como de R$ 3.690,91 relativamente ao estorno dos juros do dito financiamento. A duas, porque o autor ratificou apenas o recebimento de parte do valor questionado nestes autos, qual seja, R$ 3.000,00, pago pelo réu em 14/04/2021 (portanto, após o ajuizamento da demanda).
5. Nesse cenário, do cotejo das alegações do autor com as da defesa e com os documentos carreados, é de se concluir que do valor pedido a título de reparação material (R$ 5.902,83), o réu só comprovou o pagamento de R$ 3.000,00, pelo que merece ser o autor reembolsado da diferença, qual seja, R$ 2.902,83.
6. Correta a determinação de restituição em dobro, uma vez que a exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Inexistente o engano justificável no caso concreto, o reembolso há de ser dobrado.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 2.902,83, que em dobro resultará em 5.805,66. Permanecem inalterados todos os demais termos da sentença.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.